Tribunal: TJMT
Processo: 1035533-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035533-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (EMBARGADO), ELZA ODA XAVIER SILVA - CPF: 545.218.901-72 (EMBARGADO), ADRIANO SOARES BRANQUINHO - CPF: 045.607.326-47 (ADVOGADO), JAIME BASSO - CPF: 227.086.500-68 (EMBARGANTE), MARIA INES ANZILIERO BASSO - CPF: 286.314.981-49 (EMBARGANTE), CICERO JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 034.892.481-04 (ADVOGADO), WALDOMIRO DAUZACKER DA COSTA - CPF: 128.846.348-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AURIA DE FARIAS COSTA - CPF: 947.864.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), LUCAS ORSI ABDUL AHAD - CPF: 701.069.671-34 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - CPF: 739.944.131-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (EMBARGANTE), ADRIANO SOARES BRANQUINHO - CPF: 045.607.326-47 (ADVOGADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), ELZA ODA XAVIER SILVA - CPF: 545.218.901-72 (EMBARGANTE), ADRIANO SOARES BRANQUINHO - CPF: 045.607.326-47 (ADVOGADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), JAIME BASSO - CPF: 227.086.500-68 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - CPF: 739.944.131-68 (ADVOGADO), LUCAS ORSI ABDUL AHAD - CPF: 701.069.671-34 (ADVOGADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), CICERO JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 034.892.481-04 (ADVOGADO), MARIA INES ANZILIERO BASSO - CPF: 286.314.981-49 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - CPF: 739.944.131-68 (ADVOGADO), LUCAS ORSI ABDUL AHAD - CPF: 701.069.671-34 (ADVOGADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), CICERO JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 034.892.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES (JOSÉ XAVIER SILVA E ELZA ODA XAVIER SILVA) REJEITADOS. ACLARATÓRIOS DOS RÉUS JAIME BASSO E MARIA INÊS ANZILIERO BASSO, PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. SERLY MARCONDES ALVES. ACOMPANHARAM A RELATORA A 1ª VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), O 3º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO), O 4º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES), A 5ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), O 6º VOGAL (DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR) E O 7º Vogal (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE POR ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. ERRO NO SISTEMA
PJe
. DECADÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. SÚMULA 343 DO STF. PRESCRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADOS E EMBARGOS DOS RÉUS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de um lado, por José Xavier Silva e Elza Oda Xavier Silva e, de outro, por Jaime Basso e Maria Inês
Anziliero
Basso, contra acórdão proferido em ação rescisória. Os autores alegam omissões e contradições relacionadas à tempestividade de apelação influenciada por erro no sistema
PJe
. Os réus suscitam nulidade decorrente da alteração da composição do órgão julgador, decadência da ação rescisória, ilegitimidade ativa dos autores, incidência da Súmula 343 do STF e insurgem-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais e o percentual dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se a alteração da composição da Turma Julgadora acarreta nulidade do julgamento; (
ii
) estabelecer se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório quanto ao erro do sistema
PJe
e à tempestividade recursal; (
iii
) determinar se ocorreu decadência da ação rescisória em razão de suposta má-fé ou erro grosseiro da parte; (
iv
) definir se a outorga de procuração em causa própria afasta a legitimidade ativa dos autores da rescisória; (v) estabelecer se incide a Súmula 343 do STF quanto à controvérsia envolvendo a prescrição e o art. 2.028 do Código Civil; e (vi) determinar a correta distribuição da sucumbência e a adequada fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração da composição do colegiado não gera nulidade quando preservado o quórum regimental e inexistente demonstração de prejuízo, incidindo o princípio
pas
de
nullité

sans

grief

e a preclusão pela ausência de impugnação oportuna.

O advogado possui o dever de conferir os prazos processuais a partir da publicação oficial no Diário da Justiça, sendo meramente informativas as indicações constantes da caixa de entrada do sistema
PJe
.

O precedente do STJ sobre duplicidade de intimações não se aplica quando a controvérsia decorre de falha interna de contagem do sistema, superada pela ciência inequívoca da decisão e pelo dever de diligência profissional.

O comparecimento espontâneo da parte demonstra ciência inequívoca do ato processual e afasta a possibilidade de reabertura artificial de prazo já consumado.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria fático-probatória nem à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

O prazo decadencial da ação rescisória observa, em regra, a última decisão proferida no processo, sendo necessária prova inequívoca de má-fé ou erro teratológico para afastar a disciplina do art. 975 do CPC.

O exercício regular do direito de defesa mediante interposição de recursos não autoriza a antecipação do termo inicial da decadência da ação rescisória.

A legitimidade ativa para a ação rescisória pertence a quem foi parte no processo originário e suporta os efeitos diretos da coisa julgada, não sendo afastada pela cessão de direitos ou pela existência de procuração em causa própria.

A Súmula 343 do STF não incide quando a matéria jurídica já se encontra pacificada pelo STJ, órgão responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal.

A improcedência do pedido principal e a procedência apenas do pedido subsidiário configuram sucumbência recíproca, impondo a distribuição proporcional dos ônus processuais.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível a redução ao percentual mínimo legal quando ausente fundamentação específica para adoção de percentual superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração dos autores rejeitados e embargos de declaração dos réus parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A alteração da composição do órgão julgador não enseja nulidade sem demonstração concreta de prejuízo à parte.

As informações disponibilizadas pelo sistema
PJe
possuem caráter meramente informativo e não substituem a consulta à publicação oficial para contagem de prazo processual.

O termo inicial do prazo decadencial da ação rescisória corresponde à última decisão proferida no processo, salvo demonstração inequívoca de má-fé ou erro teratológico.

A legitimidade ativa para a ação rescisória permanece com quem integrou a relação processual originária e sofre os efeitos da coisa julgada.

A Súmula 343 do STF não incide quando a interpretação da legislação federal já se encontra pacificada no STJ.

A procedência apenas de pedido subsidiário, com rejeição do pedido principal, caracteriza sucumbência recíproca.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais de proporcionalidade, zelo profissional e complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 17, 18, 85, § 2º, 86, 277, 278, 966, 967, I, e 975; Código Civil,
arts
. 685 e 2.028.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
1.663.952/RJ; STJ, Tema 1.076; Súmula 343 do STF.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1035533-83.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: JOSÉ XAVIER SILVA E ELZA ODA XAVIER SILVA; JAIME BASSO E MARIA INÊS ANZILIERO BASSO

EMBARGADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o v. acórdão (ID 361665859) que, por unanimidade, julgou improcedente o pedido principal da ação rescisória (rescisão do acórdão de intempestividade) e procedente o pedido alternativo/subsidiário (rescisão da sentença de prescrição), determinando o retorno dos autos à origem e condenando os réus aos ônus sucumbenciais.

Os autores da rescisória, JOSÉ XAVIER SILVA e ELZA ODA XAVIER SILVA, alegam omissão e obscuridade no julgado. Sustentam que o acórdão foi omisso ao não considerar que o erro na contagem do prazo pelo sistema
PJe
permaneceu durante todo o transcurso do lapso temporal indicado, sendo corrigido apenas no dia 04/02/2022, após o protocolo da apelação.

Apontam contradição quanto ao reconhecimento da duplicidade de intimações em sistemas distintos (
DJe
e
PJe
) e omissão sobre o fato de o comparecimento espontâneo de José Xavier ter ocorrido unicamente para indicar nulidade de intimação. Por fim, aduzem que o sistema
PJe
permite consulta aos expedientes por advogados não habilitados, o que justificaria a confiança dos novos patronos na data indicada pelo sistema.

Por sua vez, os r
equeridos
, JAIME BASSO e MARIA INÊS ANZILIERO BASSO, opõem
aclaratórios
arguindo, preliminarmente, a nulidade absoluta do acórdão por alteração injustificada da composição da Turma Julgadora e cerceamento de defesa pela impossibilidade de nova sustentação oral diante do quórum modificado.

No mérito, alegam omissão quanto à tese de decadência (erro grosseiro e má-fé que afastariam a Súmula 401 do STJ); omissão sobre a ilegitimidade ativa decorrente de procuração em causa própria (art. 685 do CC); obscuridade quanto à aplicação da Súmula 343 do STF sobre a prescrição; e, por fim, contradição na fixação dos honorários advocatícios, pleiteando o reconhecimento da sucumbência recíproca e a redução da verba honorária de 15% fixada sobre o valor da causa (R$ 173.198.686,32).

As partes apresentaram contrarrazões recíprocas (
IDs
367952394 e 368299363), cada qual pugnando pela rejeição dos embargos adversos e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, impõe-se a análise da preliminar de nulidade arguida pelos réus Jaime Basso e Maria Inês, sob o argumento de modificação da composição da Turma Julgadora. Sustentam os embargantes que a ausência de desembargadores que iniciaram o julgamento e a inclusão de novo julgador sem nova sustentação oral macularia o feito.

Todavia, inexiste a nulidade aventada.

A dinâmica dos julgamentos em tribunais, especialmente em ações de competência originária de câmaras reunidas, admite a substituição de membros por motivos de afastamento legal ou impedimentos, desde que preservado o quórum regimental. No caso concreto, o julgamento foi unânime, o que demonstra que a alteração pontual na composição não teria o condão de alterar o resultado do veredicto. Ademais, vigora no sistema processual brasileiro o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 277 do CPC). Os patronos dos réus tiveram oportunidade de sustentar oralmente em sessão anterior e não registraram protesto no momento da retomada do julgamento, operando-se a preclusão (art. 278 do CPC).

Quanto aos embargos dos autores (José Xavier e Elza), o inconformismo reside na tentativa de rediscutir a dinâmica do erro no sistema
PJe
e a tempestividade da apelação original. Alegam que o acórdão embargado foi omisso ao não destacar que o erro sistêmico só foi corrigido em 04/02/2022.

Sem razão, contudo. O acórdão embargado enfrentou a questão de modo exaustivo. Ficou assentado que a informação constante na "caixa de entrada" do
PJe
tem caráter informativo e não substitui o dever de zelo do advogado de conferir o prazo legal com base na publicação oficial (
DJe
). O fato de o erro ter sido corrigido após o protocolo não altera a premissa de que, para advogados que sequer estavam habilitados nos autos no momento do fluxo do prazo, a única fonte segura e obrigatória de consulta era o Diário de Justiça.

A suposta contradição sobre a "duplicidade de intimações" também não prospera. O acórdão ora embargado realizou o devido
distinguishing
em relação ao entendimento do STJ (
EAREsp
1.663.952/RJ), esclarecendo que, no caso em tela, o erro não decorreu de intimações automáticas conflitantes em portais distintos para o mesmo patrono, mas sim de uma falha de contagem interna de sistema que foi superada pela ciência inequívoca e pelo dever de diligência dos novos causídicos.

No que tange à alegação de que o comparecimento espontâneo de José Xavier visava apenas alegar nulidade, o julgado foi claro ao destacar que tal ato demonstra ciência inequívoca do conteúdo decisório. Sob a ótica deste julgador, com décadas de magistratura, é inaceitável que um operador do direito, ciente da decisão, pretenda se valer de uma falha de "calendário" do sistema eletrônico para ressuscitar prazo já exaurido pela realidade fática da ciência do ato.

Assim, os embargos dos autores buscam nitidamente o reexame da matéria fático-probatória e a adequação do julgado ao seu entendimento jurídico, o que é vedado pela via estreita dos
aclaratórios
, conforme torrencial jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte.

Passo ao exame dos embargos dos réus (Jaime Basso e Maria Inês), iniciando pela prejudicial de decadência.

Alegam omissão quanto ao "erro grosseiro" e "má-fé" que antecipariam o trânsito em julgado. O acórdão, entretanto, dedicou tópico específico à matéria, rejeitando a preliminar sob o fundamento de que o art. 975 do CPC é norma de clareza solar ao fixar o termo inicial na "última decisão proferida no processo".

A jurisprudência que excepciona tal regra exige prova inconcussa de má-fé ou erro teratológico destinado exclusivamente a postergar o trânsito em julgado. No caso, a controvérsia sobre a tempestividade da apelação (erro
PJe
) era matéria de fundo complexa, o que afasta a pecha de "erro grosseiro". O manejo de recursos aos Tribunais Superiores, ainda que não conhecidos, faz parte do exercício regular do direito de defesa, não autorizando a antecipação do prazo decadencial da rescisória.

No que se refere à ilegitimidade ativa
ad causam
por conta da procuração em causa própria (art. 685 do CC), a decisão embargada fundamentou que a legitimidade na ação rescisória é conferida a quem foi parte no processo originário (art. 967, I, CPC). A cessão de direitos, por si só, não retira a legitimidade de quem suporta os efeitos diretos da coisa julgada, especialmente em lides de natureza declaratória e resolutória de contratos.

Sobre a Súmula 343 do STF e a prescrição, os réus alegam que a matéria do art. 2.028 do CC era controversa. Contudo, o acórdão embargado demonstrou que, ao tempo da sentença rescindenda, o STJ já havia pacificado que o termo inicial do prazo reduzido pelo CC/2002 é a data da sua entrada em vigor (11/01/2003). Onde há pacificação na Corte Superior responsável pela interpretação da lei federal, não há espaço para a aplicação do óbice da Súmula 343/STF.

Todavia, assiste razão parcial aos réus quanto ao capítulo da sucumbência e dos honorários advocatícios. Observo, em análise mais detida e linear da estrutura do pedido inicial, que houve, de fato, uma cumulação subsidiária/alternativa de pedidos.

Os autores da rescisória formularam dois pedidos: o principal (rescisão do acórdão de intempestividade) e o subsidiário (rescisão da sentença de prescrição). Este Colegiado julgou IMPROCEDENTE o pedido principal e PROCEDENTE o pedido subsidiário.

Conforme a exegese do art. 86 do CPC,
"se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".
Na cumulação subsidiária, quando o autor decai do seu pedido mais abrangente e prioritário, há sucumbência recíproca.

O proveito econômico do pedido principal (manutenção da validade da apelação e, por via de consequência, do acórdão de mérito anterior favorável) era superior ao proveito do pedido subsidiário (apenas o retorno dos autos à origem para novo julgamento). Portanto, os autores decaíram de parcela relevante de sua pretensão.

Reconheço,
portanto
, a ocorrência de contradição interna no dispositivo do acórdão embargado, que, apesar de julgar improcedente o pedido principal, carreou a totalidade dos ônus sucumbenciais aos réus. Impõe-se a correção para declarar a sucumbência recíproca.

Ademais, quanto à dosimetria dos honorários, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (que supera R$ 173 milhões), verifico que a fixação nesse patamar
revela-se
desproporcional ao trabalho efetivamente realizado na presente ação rescisória, que não exigiu instrução probatória complexa em segunda instância.

Embora o Tema 1.076 do STJ vede a fixação por equidade em causas de valor elevado quando há proveito econômico aferível, a gradação entre o mínimo (10%) e o máximo (20%) deve observar o grau de zelo, a complexidade e o tempo de serviço (art. 85, §2º, CPC).

No caso, considerando que a demanda
se cingiu
a debates jurídicos e que houve sucumbência recíproca, a fixação no patamar de 15% carece de fundamentação específica que justifique o afastamento do mínimo legal.

Assim,
entendo que a verba honorária deve ser reduzida para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
montante que remunera com dignidade os patronos, sem importar em enriquecimento sem causa ou ônus excessivo à parte adversa, mantendo a observância aos parâmetros legais.

Com a sucumbência recíproca ora reconhecida,
os ônus devem ser distribuídos na proporção de 50% para cada parte,
mantendo-se a
proporção para as custas processuais.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, formulado por ambas as partes nas contrarrazões, entendo por seu indeferimento. O manejo do recurso visou o esclarecimento de pontos sensíveis e a correção de contradição real no que tange à sucumbência, o que afasta o dolo processual.

Ressalto que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Em síntese: os embargos dos autores são meramente infringentes e não apontam vício real; os embargos dos réus logram êxito em demonstrar a necessidade de ajuste na sucumbência e na dosimetria honorária, mantendo-se o restante do acórdão por seus próprios fundamentos.

A integração do julgado, portanto, é medida que se impõe para garantir a harmonia lógica entre a fundamentação (que rejeitou o pedido principal) e o dispositivo (que deve refletir a derrota parcial dos autores).

Vale salientar, para fins de prequestionamento, que esta decisão não afronta os
arts
. 17, 18, 85, 86 e 966 do CPC, nem os
arts
. 685 e 2.028 do Código Civil, mas apenas lhes confere a aplicação adequada ao caso concreto.

A linearidade do raciocínio aqui exposto visa afastar qualquer obscuridade remanescente, reafirmando que a via rescisória é excepcional e deve ser manejada com rigor técnico, tanto na admissibilidade quanto na fixação dos consectários da vitória ou derrota.

Pelo exposto, a rejeição dos embargos dos autores e o acolhimento parcial dos embargos dos réus é a solução que melhor se coaduna com a justiça do caso e a técnica processual.

Com estas considerações, dou por integrada a prestação jurisdicional em sede de embargos de declaração.

Diante do expost
o,
REJEITO os Embargos de Declaração opostos por JOSÉ XAVIER SILVA e ELZA ODA XAVIER SILVA
;
ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos por JAIME BASSO e MARIA INÊS ANZILIERO BASSO, com efeitos infringentes, apenas para
r
econhecer a sucumbência recíproca das partes (art. 86 do CPC), distribuindo os ônus processuais e custas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para os réus
e r
eduzir o percentual dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo cada parte arcar com os honorários do patrono da parte adversa, vedada a compensação.

Ficam mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026